Tribunal: TJSP
Processo: 3001919-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 -

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001919-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Jair da Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.175
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
3001919-75.2020.8.26.0000/50000- SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
AGRAVADO: JAIR DA SILVA
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos com fundamento no artigo 1.021 do
Código de Processo Civil (fls. 01/06 e 07/14) contra decisões que negaram
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial e extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelas Corte
Superiores nos autos do Resp. n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE.
Alegou a agravante, em síntese, que o título judicial deve
prevalecer, com aplicação de índice de correção monetária pela Lei n
11.960. Afirma, ainda, que a preservação da coisa julgada está prevista no
próprio item 4, do tema 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
3
Enfatizou que, no caso, aplica-se o tema 733 do STF que
deixa claro a impossibilidade de desconstituição da coisa julgada por meio
de decisão proferida em controle concentrado. Para tanto, afirmou a
necessidade de ajuizamento de ação rescisória, consoante art. 535, §8o,
do CPC.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,”b” do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de seguinte
teor, verbis:
O
julgamento
do
mérito
do
REsp
no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a
seguinte tese:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
4
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto."
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de
relação
jurídico-tributária,
aos
quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. "
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
5
concreto. (grifo nosso)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devido o afastamento da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
O mesmo vale dizer quanto ao julgamento do RE 870.947,
tema 810, no qual restou estabelecido a eficácia e aplicabilidade retroativa
da declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, da lei 11.960, de
30/06/2009, no que concerne à correção monetária, ou seja, determinou-
se a aplicação do tema, para todos os processos em trâmite, inclusive
aqueles já transitados em julgado.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733 em
sede de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação rescisória para
a desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva do
fato novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento da TR
como critério de atualização monetária, bem como na preservação do
princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos tribunais
superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, portanto, o
seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode se
verificar a qualquer tempo e em qualquer processo,
inclusive
na
ação
incidental
de
embargos
à
execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
6
Cordeiro de. Coisa julgada inconstitucional: a coisa julgada
inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle. São Paulo: América, 2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não é
legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização das
incertezas”. (DINAMARCO,
Cândido
Rangel. Relativizar
a
coisa
julgada.
Coisa
julgada
inconstitucional. Carlos Valder do Nascimento (Coord.). São
Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15
preconizam a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por
escopo desfazer a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o
efeito executivo da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
É tranquila a orientação jurisprudencial que
impõe a aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, inclusive para processos em curso.
Além disso, mostra-se necessário pontuar que,
em princípio, consoante orientação pacífica dos Tribunais
superiores, as regras para atualização de débitos judiciais
são de aplicabilidade imediata, de modo que nem se coloca
em questão eventual diferença com relação à coisa julgada
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1164682, rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 13.10.2015 e STF, AgR no AgR no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001919-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.175
7
489521, rel. Min. Roberto Barroso, j. 1.9.2017).
(...)
Logo, em síntese, por essas teses do Tema 810 do
STF e agregadas, por sintonia, às do Tema 905 do STJ,
para o caso em tela, vislumbra-se a aplicação da Lei no
11.960/2009 aos juros moratórios, que são os da caderneta
de poupança, e, para a correção monetária, o IPCA-E (a
partir da vigência da Lei no 11.960/2009). (fls. 16/17).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)